Tribunal: TJPA
Processo: 0022401-31.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela prática do crime de roubo quando a condenação encontra-se fundamentada nos depoimentos firmes e coesos da vítima, aliada às declarações do policial que efetuou a prisão do réu na posse da res furtiva, e ainda de uma testemunha ocular.2. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, não há como se afastar a coautoria e reconhecer a participação de menor importância.3. Resta justificada a pena dosada ao réu, que mediante grave ameaça e em concurso de pessoa, subtraiu os bens da vítima, em plena via pública e no meio de clientes, o que demonstra a sua certeza de impunidade e maior reprovabilidade.4. Uma vez que não houve mudança na pena aplicada, resta intocável o regime de cumprimento da pena, fixado nos termos do artigo 33, §2º, ?a?, do CP.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0022401-31.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
APELANTE: TIAGO KALEB FARIAS DA SILVA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela prática do crime de roubo quando a condenação encontra-se fundamentada nos depoimentos firmes e coesos da vítima, aliada às declarações do policial que efetuou a prisão do réu na posse da res furtiva, e ainda de uma testemunha ocular.
2.

Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, não há como se afastar a coautoria e reconhecer a participação de menor importância.
3.

Resta justificada a pena dosada ao réu, que mediante grave ameaça e em concurso de pessoa, subtraiu os bens da vítima, em plena via pública e no meio de clientes, o que demonstra a sua certeza de impunidade e maior reprovabilidade.
4.

Uma vez que não houve mudança na pena aplicada, resta intocável o regime de cumprimento da pena, fixado nos termos do artigo 33, §2º, ¿a¿, do CP.
5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
TIAGO KALEB FARIAS DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa), ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Narra os autos, que no dia 18/09/2016, por volta das 20:30h, a vítima, Sra. Katherine Paixão Ferreira, encontrava-se trabalhando em seu carro de lanches, localizado na Rua Diogo Móia, próximo à Rua 09 de Janeiro, quando observou que um indivíduo passava diversas vezes pelo local olhando em direção ao seu ponto. Com receio, resolveu ir embora do local. Contudo, como o indivíduo não passou mais pelo local, retornou ao carro de lanches, momento em que foi abordada pelo denunciado, o qual estava em uma motocicleta, acompanhado por Yan Cruz Coelho, tendo este anunciado o assalto, e, portando uma arma de fogo, ordenou que a vítima lhe entregasse o aparelho celular.

De posse do pertence, empreenderam fuga.

Consta, que momentos após, policiais militares em moto patrulhamento foram acionados acerca dos fatos, e saíram em perseguição aos autores do crime. Na fuga, a motocicleta dos denunciados colidiu com uma caminhonete, e ambos sofreram ferimentos, sendo que Yan ficou em estado grave e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano, e Tiago, ora apelante, foi levado à Delegacia.

Foram encontrados com eles tanto a arma utilizada no crime, como a
res furtiva
, que foi posteriormente devolvida à vítima

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls.78/82), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls.90/97), requer a reforma de decisão para: absolvição do réu, vez que este não teve qualquer participação no delito, ou caso não seja esse o entendimento, que seja reconhecida a participação de menor importância com a redução da pena.

Em alternativa, pede a reforma da dosimetria da pena pra que seja mais justa e proporcional, além de requerer, ainda, a readequação da pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 98/103), o
dominius litis
manifestou-se no sentido de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde encaminhei para exame e parecer do
custos legis
(fl. 106).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 108/113).

É o relatório. À revisão em 14 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa alega que inexistem provas seguras para condenação do recorrente. Aponta que o réu
Tiago Kaleb
não teria qualquer participação na conduta do corréu, ressaltando que apenas estava dando carona ao corréu na sua motocicleta, desconhecendo que o mesmo acabara de cometer um delito ou mesmo que estivesse armado.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A vítima
Katherine Paixão Ferreira
, narrou, com riqueza de detalhes os fatos, onde ressaltou que se encontrava trabalhando em seu carrinho de lanches, quando percebeu que um indivíduo já havia passado várias vezes pelo local, o que fez com que ela fosse embora. No entanto, passado algum tempo, ao se aperceber que o indivíduo já não se encontrava mais no local, voltou a trabalhar, ocasião em do o réu, ora apelante
Tiago Kaleb,
acompanhado pelo comparsa, anunciaram o assalto e exigiram que a vítima, que se encontrava em seu carro de lanches, entregasse o aparelho celular, o que foi feito pela mesma.

Descreveu que, após a consumação do crime, os assaltantes empreenderam fuga, e foram logo perseguidos pelos policiais, que recuperaram seu bem. (mídia fl. 64 - verso)

Nos mesmos moldes, foram as declarações de duas testemunhas.

O Policial que prendeu o réu em flagrante, e Luiz Leonardo de Melo Mattos, relatou (mídia fl. 50), que estavam e ronda, e uma vez que estavam e atitude suspeita, passou a acompanha-los, ocasião em que viram o réu e seu comparsa se desfazer de um objeto.

Disse, que o seu colega foi a procura do objeto, e ele permaneceu em perseguição aos acusados, sendo que mais a frente, colidiram com um caminhão e ficaram desacordados. Foi feita revista onde encontraram a
res furtiva
(celular).

Falou, que pouco tempo após a colisão dos réus, chegou a vítima e o seu colega, que por sua vez trazia a arma de fogo utilizada no assalto e que os réus tentaram se desfazer.

Afirmou, ainda, que o apelante Tiago Kaleb era quem estava conduzindo a moto.

Nos mesmos termos, foram as declarações da testemunha
Wander da Silva Brito,
que em juízo esclareceu (mídia fl. 64) que o carrinho de lanche já estava em funcionamento, e ele havia ido levar os produtos para serem comercializados no local quando foi feita a abordagem dos réus.

Disse que os acusados já chegaram empunhando a arma de fogo e mandaram ninguém correr porque se tratava de um assalto.

Falou que eles subtraíram o celular da vítima e empreenderam fuga, momento em que passava uma viatura da polícia, que conseguiu alcança-los devido o fato deles terem colidido com um caminhão em frente a academia Carmen.

Deveras, em crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente criminoso. A propósito:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Ademais, a vítima realizou o reconhecimento com certeza e segurança do réu na fase extrajudicial, tendo tal reconhecimento sido confirmado em juízo (fl. 64, mídia digital), que corroborado pelos depoimentos do policial que efetuou a prisão do réu na posse da
res furtiva,
bem como de uma testemunha ocular, evidencia ainda mais a autoria.

Dessa forma, é latente que o réu possuía o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância, tampouco a absolvição.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta.
3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
4. Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo majorado.

Diante de todo o exposto, entendo que inexistem dúvidas de materialidade e autoria delitiva.
Da dosimetria da pena:

Vamos aos termos da sentença:
¿Considerando a condenação do réu às penas cominadas no artigo 157, §2º, I e II, bem como os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao referido réu:
culpabilidade,
ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem, considerado elevado, uma vez que o réu, na companhia de seu comparsa, tomou de assalto a vítima, em seu local de trabalho, em plena via movimentada e na frente dos clientes, imprimindo temor superior ao próprio do tipo legal;
é reincidente
, porém tal circunstância será analisada no momento oportuno, evitando-se o bis in idem;
conduta social
não apurada nos autos;
personalidade voltada à delinquência
, já tendo respondido a vários processos criminais; os
motivos do delito
são os próprios da espécie; quanto às
circunstâncias, normais à espécie
. Quanto às
consequências
, são as que se esperam do tipo penal.
No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são normais.
Portanto,
fixo a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de uma agravante, prevista no artigo 61, I - a reincidência - do CPB, conforme execução nº 0009473-75.2008.8.14.0401, cuja pena foi extinta pelo indulto em 18/09/2012, dentro dos cinco anos do artigo 64, I, do CPB, razão pela qual AGRAVO a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a pena provisória a ser de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.
Havendo concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 93 (noventa e três) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo, a qual TORNO DEFINITIVA face a ausência de outra circunstância a ser considerada.¿

Do que se lê, entendo que o magistrado ajustou as nuances fáticas do caso ao prescrito no art. 59 do Código Penal, estando sua fundamentação fortemente ancorada nos elementos dos autos e as circunstâncias valoradas em seu desfavor - culpabilidade elevada, já que:
¿o grau de reprovação que crime e réu merecem, considerado elevado, uma vez que o réu, na companhia de seu comparsa, tomou de assalto a vítima, em seu local de trabalho, em plena via movimentada e na frente dos clientes, imprimindo temor superior ao próprio do tipo legal¿.

Por outro lado, entendeu também que a personalidade do agente merece maior reprovação, já que este apresenta personalidade voltada à prática criminal.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Nesses termos, entendo que a pena base fixada em seis anos de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal, bem como a majoração da pena na segunda e terceira fases da dosimetria, restam justas, adequadas e proporcionais, razão pela qual entendo que a pena final fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 93 (noventa e três) dias-multa deve ser mantida inalterada.

Não havendo reparos a serem feitos na pena, mantenho o regime de cumprimento da pena, mantenho o inicialmente fechado.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator